Tribunal: STF
Processo: MS 39793
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvia Guelman, em causa própria, contra decisão do Corregedor Nacional do Ministério Público, proferida nos autos da Notícia de Fato n. 1.00614/2024-58.



    Em narrativa confusa sobre os fatos, a impetrante relata, inicialmente, que no processo judicial n. 0705141- 55.1997.8.13.0024 “passou a carrear prova desabonadora do exercício de funções jurisdicional e judicante em geral” (doc. 1, p. 2). Transcreve conjunto extenso de procedimentos e/ou processos judiciais nos quais teria levado as supostas irregularidades ao conhecimento de diferentes órgãos públicos.



    Afirma, em síntese, que as razões fundantes da presente impetração são as seguintes:



    - no momento em que foi elaborada a notícia de fato no. 00614/2024-58, o desvio de recursos particulares (perpetrado no processo no. 0705141- 55.1997.8.13.0024) já havia sido comunicado, perante as instâncias administrativas e judiciais cíveis, de competência legal e regimental; 



    - a notícia de fato no. 00614/2024-58 oferece elementos indicativos do cometimento de conduta tipificada (advocacia administrativa, em contraponto à apropriação indébita, uma vez que o ato jurisdicional é a conduta geradora do resultado, ou seja, à apropriação espúria dos recursos) a qual - notadamente após ser apresentada e circular em diferentes órgãos da segunda instância no tribunal estadual - estampou aval, concedido por desembargadores, em benefício do magistrado e do advogado por este favorecido; 



    - a notícia de fato no. 00614/2024-58 disponibiliza material demonstrativo de condutas assumidas – monocraticamente, ou em forma colegiada – que se mostram compatíveis com reiteração do tipo penal (advocacia administrativa), em conjugação com falsidade ideológica e prevaricação, ao mesmo tempo em que carreia a reiteração de pedidos, previamente ignorados no percurso institucional acima pontuado, no sentido de levantar sigilos fiscal e bancário dos envolvidos; 



    - a Procuradoria da República em Minas Gerais/ Ministério Público Federal nada compreendeu e decidiu declinar da própria atribuição, transferindo a abordagem à Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público de Minas Gerais; 



    - a Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público de Minas Gerais – sem reclamar de ininteligibilidade da peça informativa – determinou o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal no. 2248524-36.2024.8.13.0000, encaminhando o conjunto à jurisdição de praxe (caso coubesse - de fato - ao tribunal estadual tal atribuição). (doc. 1, p. 3-4)



    Sustenta que a decisão proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, de indeferimento da notícia de fato, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, eis que a autoridade:



    - foi comunicada sobre a transferência das atribuições que cabem ao Ministério Público Federal/ Procuradoria da República em Minas Gerais (ao arrepio da disciplina constitucionalmente estabelecida); 



    – foi comunicada sobre a assunção imprópria de atribuição pela Procuradoria-Geral de Justiça/ Ministério Público de Minas Gerais, que deixou de suscitar conflito negativo de atribuição, mesmo sendo de domínio geral que foge de sua alçada (o tribunal do Poder Judiciário de Minas Gerais não é instância legitimada para controle jurisdicional de investigação de desembargadores): 



    - foi esclarecida quanto à prevalência de regra constitucional sobre qualquer outra (legal ou infralegal).



    Alega que tem direito líquido e certo “de obter prestação jurisdicional nos moldes previstos pelo Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público”, eis que os dois órgãos ministeriais infringiram normas:



    - o primeiro se exime de assumir atribuição que lhe é própria e, tendo a subjetividade por fundamento, desloca atribuição de sua alçada para o outro órgão ministerial; 



    - o segundo – previamente envolvido em situações pregressas (custos legis e dominus litis) – adota peculiar interpretação e, subentendendo haver recebido autorização para tanto, resolve assumir atribuição que não lhe cabe. (doc. 1, p. 5)



    Afirma que a notícia de fato deveria ter sido convertida em reclamação disciplinar, pois a conduta fora delimitada e os autores assinaram documentos que materializaram as condutas imputadas, invocando os arts. 73-A e 74 do Regimento Interno do CNMP.



    Discorre, ainda, sobre os “efeitos deletérios da liminar concedida na ADPF 881” e o papel do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 7-10).



    Requer, ao fim:



    - concessão de liminar – caso a autoridade em atribuição, no plantão do Excelso Supremo Tribunal Federal, entenda que o encaminhamento da decisão do Senhor Corregedor Nacional/ CNMP ao Plenário deva ser interpretada como etapa de ato administrativo composto (apenas um órgão se manifesta, porém se operam os efeitos somente após ratificação ad referendum por outro órgão, qual seja, o Pleno da entidade) – objetivando suspender a tramitação da notícia de fato no. 00614/2024-58, até advirem a distribuição do feito a uma das turmas e a última pronúncia no presente writ; 



    - a concessão de ordem de segurança – uma vez reconhecida a existência de ilegalidade e abusividade no abortamento do procedimento administrativo em tela, decorrente de seleção arbitrária do inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 73-B, do RICNMP, bem como de omissão voluntariosa quanto à satisfação de requisitos objetivos para conversão da notícia de fato em reclamação disciplinar – no sentido de dar efetividade ao parágrafo 4º, do artigo 73-B, fazendo valer a regra expressa no artigo 74 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. (doc. 1, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos.



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013; grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional do Ministério Público, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pela impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional do Ministério Público, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado, a impetrante se insurge contra decisão do CNMP que indeferiu a notícia de fato n. 1.00614/2024-58. Eis a ementa do ato impugnado:



    NOTÍCIA DE FATO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO POR PARTE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, BEM COMO EM FACE DO INDEFERIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ATIVIDADE-FIM DO PARQUET. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06/CNMP. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE QUESTÕES JUDICIALIZADAS. SÚMULA N. 08/CNMP. MANIFESTA AUSÊNCIA DE CARÁTER DISCIPLINAR AO SE DELIMITAR A CONDUTA NOTICIADA. ART. 73-A, § 2º, II, DO RICNMP. INDEFERIMENTO DA NOTÍCIA DE FATO. 



    1. Manifesta ausência de caráter disciplinar ao se delimitar a conduta noticiada, consubstanciada em simples declínio de atribuição e indeferimento de instauração de investigação criminal – atividades corriqueiras e praticadas nos lindes da independência funcional dos membros do Ministério Público. 



    2. Não cabe à esfera correcional funcionar como instância recursal ou revisora diante do inconformismo do interessado quanto ao exercício da atividade-fim do Ministério Público. Inteligência do Enunciado n. 06/CNMP. 



    3. A seara disciplinar não é adequada para deduzir irresignação quanto ao mérito de questões judicializadas, cuja reforma pressupõe o emprego dos meios processuais pertinentes. Incidência da Súmula n. 08/CNMP. 



    4. Indeferimento da presente Notícia de Fato, na forma do art. 73-A, § 2º, II, do RICNMP. (doc. 6, p. 1)



    O CNMP indeferiu a notícia de fato, com amparo no art. 73-A do Regimento Interno do órgão, por não verificar caráter disciplinar nas imputações firmadas pela impetrante. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão:



    De início, releva salientar que a narrativa constante da inicial, apesar de extensa, é confusa e não descreve fato específico supostamente ensejador de infração disciplinar, deficiência que praticamente inviabiliza a análise e o julgamento do presente feito. 



    Em relação ao quanto se faz possível compreender da representação, insurge-se a noticiante contra declínio de atribuição promovido por membro do Ministério Público Federal (doc. ELO n. 01.002625/2024 – Anexo 3), bem como em face do indeferimento de instauração de investigação criminal pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (doc. ELO n. 01.002625/2024 – Anexo 5).



    Nesse contexto, afigura-se manifesta a ausência de repercussão disciplinar da conduta noticiada, na medida em que a atuação dos membros do Ministério Público Federal e Estadual se deu no âmbito de sua atividade-fim, encontrando respaldo na garantia constitucional da independência funcional e não podendo ser revista em sede correcional. 



    Com efeito, volta-se a irresignação da parte noticiante contra o mérito da atividade ministerial, o que não se coaduna com as finalidades dos órgãos disciplinares, aos quais não se confere atribuição recursal ou revisional.



    (...)



    Outrossim, conforme bem observado pela Assessoria Especial da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, em parecer que lastreou a decisão de indeferimento de instauração de Procedimento Investigatório Criminal, “a representação, em verdade, quer revolver conteúdos decididos e revisados pelo Judiciário, questão completamente alheia às atribuições do Procurador-Geral de Justiça” (doc. ELO n. 01.002625/2024 – Anexo 5, fl. 02). (doc. 6, p. 2-4;grifei)



    Como se vê, a decisão impugnada pelos impetrantes consiste em deliberação negativa do CNMP e, como tal, não atrai a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos de jurisprudência consolidada:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) QUE MANTEVE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a competência originária prevista no art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2013). 



    II – No caso vertente, o acórdão prolatado pelo CNMP não configura deliberação positiva, pois o órgão concluiu que não havia motivos para divergir do entendimento adotado pela Corregedoria local e manteve o arquivamento da reclamação disciplinar. O Conselho não só ratificou a compreensão adotada pelo Ministério Público do Estado do Pernambuco, como reconheceu que o órgão teria maiores condições de proceder à apuração dos fatos, tendo atuado a contento. 



    III – Eventuais fundamentos adicionais que tenham sido adotados pelo CNMP, em reforço ao entendimento defendido pela Corregedoria local, não possuem o condão de afastar o caráter nitidamente negativo da deliberação do Conselho, que não reviu nem determinou qualquer nova providência ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39569 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. (MS 36993 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/6/2020)



    Para além disso, a fundamentação adotada pelo CNMP não destoa da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte sobre o alcance das competências do órgão.



    Com efeito, a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público restringe-se às competências dispostas no art. 130-A da Constituição, que estão relacionadas ao controle administrativo, financeiro e disciplinar daquela instituição. O órgão não dispõe de atribuições funcionais que lhe permitam reexaminar, interferir ou revisar a atividade-fim desempenhada pelos seus membros (MS 28028/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/6/2013), tal como sucede em relação ao Conselho Nacional de Justiça (MS 28939 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2013).



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito e a Procuradoria-Geral da República para ciência (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator